Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702910-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BISPO CASSEMIRO AGRAVADO: REGINALDO GUILHERME DESPACHO Considerando a interposição do agravo de instrumento de forma duplicada (PJe no 0702909-94.2025.8.07.9000), proceda-se com o arquivamento do presente recurso. Intimem-se as partes. Brasília, 29 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora